Tribunal: TJDFT
Processo: 0712539-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712539-62.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CRYSTIANE BONTEMPO PASCOAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Cuida-se de petição apresentada no ID 54811779, pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (Cebraspe), a fim de informar que os autos foram encaminhados à 2a instância antes do fim do prazo para que o peticionante apresentasse sua apelação, que já se encontra anexa no ID 54811793. Nesse contexto, intime-se a apelada, CRYSTIANE BONTEMPO PASCOAL, para ofertar contrarrazões, nos termos do art. 1.010, § 1o, CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 09 de janeiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator